Tribunal: TJES
Processo: 5005802-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005802-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDMAR EUZEBIO DOS ANJOS e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005802-51.2022.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS: EDMAR EUZEBIO DOS ANJOS e ROSANGELA LORENCINI DOS ANJOS

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada por
EDMAR EUZEBIO DOS ANJOS e ROSANGELA LORENCINI DOS ANJOS
em face da
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Alegam os autores que adquiriram passagens aéreas da empresa requerida para o trecho Foz do Iguaçu x Vitória, com conexão em Guarulhos/SP, com embarque para o dia 19/01/2022 às 21h. Às 14h do dia previsto para o embarque, dirigiram-se ao aeroporto para despachar as malas, porém alegam que o voo pousou cerca de 22 (vinte e dois) minutos atrasado e a conexão estava apertada no aeroporto de Guarulhos.

Asseveram que, ao chegarem em São Paulo, apesar de muita dificuldade e com intenso desgaste, conseguiram chegar na porta de embarque com dois minutos de atraso, para o voo agendado para às 22h35min. Entretanto, o piloto não autorizou nenhum passageiro a embarcar, embora o avião tenha permanecido no local até às 23h.

Afirmam que o funcionário que se localizava no guichê tentou, por diversas vezes, convencer o piloto, porém em vão. Aduzem que o nome dos autores, bem como diversos outros que se encontravam na mesma situação já estava em uma lista para remanejamento, para outro voo que seria apenas no dia seguinte, às 7h45min. Desse modo, não conseguiram embarcar no voo de conexão (Guarulhos x Vitória) na data programada.

Alegam que foram dirigidos até o check-in 26 para que fossem providenciados táxi e hotel para os passageiros. Ao buscarem suas bagagens, após mais meia hora, descobriram que as mesmas não seriam restituídas, pois seriam despachadas direto para o avião.

Aduzem que, em razão da alteração do voo, foi disponibilizado hotel localizado em outra cidade, cerca de 25km do aeroporto, assim, por serem idosos, tarde da noite, não seria uma viagem proveitosa, pois os mesmos não teriam qualquer descanso para retornar na manhã seguinte, desta forma, obrigados a contratar uma diária no hotel mais próximo (“Hotel Marriott”), para que pudessem esperar tanto tempo com ao menos um mínimo de conforto. Nesse contexto, arcaram integralmente com os custos da estadia. Sentindo-se lesados, ajuizaram a presente demanda.

A ré contestou o feito aduzindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial em razão da inexistência de documentos essenciais. No mérito, alegou a ausência de comprovação do alegado; a inexistência de ato ilícito indenizável, bem como a inocorrência de danos morais e o descabimento da inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais. (Id. 14351183)

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré (
GOL LINHAS AEREAS S.A.)
a pagar às partes autoras (
EDMAR EUZEBIO DOS ANJOS e ROSANGELA LORENCINI DOS ANJOS
): a) o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros, desde a presente data; b) o valor de R$ 1.107,18 (mil, cento e sete reais e dezoito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso (19.01.2022), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

A ré GOL LINHAS AÉREAS S/A apresentou RI (ID 2901079), sob o fundamento de que há ausência de comprovação do alegado, ausência de danos morais ou materiais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

Os autores apresentaram Contrarrazões ao Recurso (ID 2901234) ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995..

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e os Recorridos, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. De modo diverso, os autores da demanda lograram êxito em comprovar a passagem comprada e a diária no hotel (ID 2901048 e 2901049).

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso (art. 6º, inciso VIII do CDC), é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo

No entanto, as provas carreadas aos autos demonstram, que as partes Autoras adquiriram as passagens aéreas acima mencionadas (Id. 14400364), bem como que ocorreu o atraso do voo, ocasionando a perda da conexão, necessitando aguardarem reacomodação em novo voo para chegarem ao destino final (Vitória),

atrasando a viagem em mais de 9 horas
. [...]

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos em danos morais e materiais, como corretamente arbitrado em sentença.

Quanto aos danos materiais, entendo como devidos, pois os autores tiveram que arcar com os seus próprios recursos para sua hospedagem, uma vez que a recorrente não comprovou que prestou os auxílios necessários ante a situação vivenciada, desrespeitando assim, inclusive, o que prevê a Resolução n° 400 da ANAC:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor, totalizando o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os recorridos enquanto
consumidores e idosos
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Não havendo que se falar em minoração ou excessivo valor da condenação.

Atento ainda, ao fato de que o Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo já pacificou o entendimento de que as companhias aéreas respondem objetivamente pela perda de conexão em decorrência de atraso de voo. Vejamos:

49724084 - APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.